Tribunal: TJSP
Processo: 1001738-80.2018.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Apelação – Ação de rescisão contratual (contrato de compra e venda de 50% de estabelecimento comercial) c.c. restituição dos valores pagos e perdas e danos – Procedência em parte – Inconformismo dos réus – Não acolhimento – Inicial que não é inepta – Impossibilidade jurídica do pedido que não mais constitui condição da ação na legislação processual em vigor, e da qual, de todo modo, não se cogita

Ementa:
Apelação – Ação de rescisão contratual (contrato de compra e venda de 50% de estabelecimento comercial) c.c. restituição dos valores pagos e perdas e danos – Procedência em parte – Inconformismo dos réus – Não acolhimento – Inicial que não é inepta – Impossibilidade jurídica do pedido que não mais constitui condição da ação na legislação processual em vigor, e da qual, de todo modo, não se cogita – Inexistência de cerceamento de defesa – Contrato que previa que a administração do estabelecimento seria "em sociedade", e que compradora e vendedora partilhariam as despesas e lucros, na proporção de 50% cada uma – Autora que comprovou o pagamento integral do preço e de outros valores para aquisição de mercadorias na sequência da celebração da avença – Réus que, de sua parte, não comprovaram o compartilhamento da administração do estabelecimento com a autora, nem, sobretudo, o pagamento de lucros, ainda que in natura (via retirada de mercadorias do estabelecimento), ou, ainda, que não havia lucros a partilhar – Matéria que requer prova documental, não sendo suficiente prova testemunhal –Elementos que levam a concluir pelo inadimplemento contratual da vendedora, autorizando a resolução do contrato, com a restituição dos valores pagos (art. 474, do CC) – Pagamentos que foram efetuados em conta bancária de titularidade do corréu Bruno, por expressa previsão contratual, ao que nunca se opôs – Legitimidade passiva e responsabilidade solidária pela devolução dos valores pagos (art. 942, do CC) – Sentença que não merece reparo – Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios devidos aos patronos da autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272772
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível no
1001738-80.2018.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que são
apelantes
SIMONE
APARECIDA
FERREIRA
ANGELO
e
BRUNO
MONTIBELLER LUCIO DE CAMPOS, é apelada SIMONE NOMURA DOS
SANTOS RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) e RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
GRAVA BRAZIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001738-80.2018.8.26.0032 - Araçatuba - Voto no 32395c
2
APELAÇÃO CÍVEL No: 1001738-80.2018.8.26.0032
APELANTES: SIMONE APARECIDA FERREIRA ANGELO E BRUNO
MONTIBELLER LUCIO DE CAMPOS
APELADA: SIMONE NOMURA DOS SANTOS RODRIGUES
COMARCA: ARAÇATUBA
JUIZ PROLATOR: SÉRGIO RICARDO BIELLA
Apelação – Ação de rescisão contratual (contrato de
compra e venda de 50% de estabelecimento comercial)
c.c. restituição dos valores pagos e perdas e danos –
Procedência em parte – Inconformismo dos réus – Não
acolhimento – Inicial que não é inepta – Impossibilidade
jurídica do pedido que não mais constitui condição da ação
na legislação processual em vigor, e da qual, de todo
modo, não se cogita – Inexistência de cerceamento de
defesa – Contrato que previa que a administração do
estabelecimento seria “em sociedade”, e que compradora
e vendedora partilhariam as despesas e lucros, na
proporção de 50% cada uma – Autora que comprovou o
pagamento integral do preço e de outros valores para
aquisição de mercadorias na sequência da celebração da
avença – Réus que, de sua parte, não comprovaram o
compartilhamento da administração do estabelecimento
com a autora, nem, sobretudo, o pagamento de lucros,
ainda que in natura (via retirada de mercadorias do
estabelecimento), ou, ainda, que não havia lucros a
partilhar – Matéria que requer prova documental, não
sendo suficiente prova testemunhal –Elementos que levam
a concluir pelo inadimplemento contratual da vendedora,
autorizando a resolução do contrato, com a restituição dos
valores pagos (art. 474, do CC) – Pagamentos que foram
efetuados em conta bancária de titularidade do corréu
Bruno, por expressa previsão contratual, ao que nunca se
opôs – Legitimidade passiva e responsabilidade solidária
pela devolução dos valores pagos (art. 942, do CC) –
Sentença que não merece reparo – Recurso desprovido,
com majoração dos honorários advocatícios devidos aos
patronos da autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001738-80.2018.8.26.0032 - Araçatuba - Voto no 32395c
3
VOTO No 32395
1 – Trata-se de sentença que julgou procedente
em parte ação de rescisão contratual (contrato de compra e
venda de 50% de estabelecimento comercial) c.c. restituição
dos valores pagos e perdas e danos, para “rescindir o contrato de
compromisso de compra e venda de fls. 45/46 e condenar os réus a
restituir à autora as quantias de R$ 55.000,00 (fl. 17), R$ 2.500,53 (fl.
18), R$ 5.000,00 (fl. 18), R$ 15.000,00 (fl. 19) e R$ 24.250,14 (fl. 20),
com correção monetária pela Tabela Prática do E. Tribunal de Justiça de
São Paulo, a partir de cada desembolso, e juros de mora de 1% (um por
cento) ao mês, a contar da citação”. Condenou-se, ainda, a autora, a
arcar com 1/3 das custas e despesas processuais, e ao
pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono dos
réus no importe de R$ 1.200,00, e os réus a arcar com o
remanescente das custas e despesas processuais, e ao
pagamento de honorários advocatícios aos patronos da autora
no montante correspondente a 10% sobre o valor da
condenação. Confiram-se fls. 211/218 e 225/226.
Inconformados, apelaram os réus (fls. 229/249).
Preambularmente, sustentam a ocorrência de cerceamento de
defesa e violação ao art. 5°, LV, da CF, pois não produzida a
prova testemunhal por eles requerida para comprovar a prática
habitual de administração e participação nos lucros da autora,
inclusive, com a retirada de produtos como forma de
distribuição de lucros, de modo que o contrato teria sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001738-80.2018.8.26.0032 - Araçatuba - Voto no 32395c
4
executado e estaria findo e acabado. Argumenta que essa
prova era necessária, dados a forma e os termos do contrato,
que não preveria a contabilização ou registro do negócio,
“ocorrendo de forma livre”. Menciona, também, o envio de ofício ao
INSS, sem justificar, contudo, sua imprescindibilidade para o
julgamento da lide. Insiste, ainda, na ilegitimidade passiva do
corréu Bruno, eis que não teria participado da relação
contratual, nem participava do negócio; na inépcia da inicial; e
na impossibilidade jurídica do pedido. No mérito, sustenta que
o contrato não previa “obrigatoriedade de prestações de contas ou
lucros”, nem quem os prestaria, mas tão somente a compra e
entrega
de
50%
do
estabelecimento
comercial
e
a
administração conjunta, o que efetivamente ocorreu, tanto que
a autora investiu mais recursos. Alega que a autora se vale da
própria torpeza, eis que firmou o contrato “para ser mentido sem
contabilização, ou prova de propriedade, provavelmente para burlar o
fisco”. Argumenta que o objetivo da autora é, em realidade,
sanar-se do prejuízo sofrido após três anos de sociedade,
imposto a ambas as partes em razão da crise que acometeu o
mercado. Invoca os princípios do pacta sunt servanda e da boa-
fé. Afirma que, em contestação, disponibilizou-se a apresentar
documentação referente à empresa, para a realização de
perícia para apuração dos valores a serem divididos em
dissolução de sociedade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001738-80.2018.8.26.0032 - Araçatuba - Voto no 32395c
5
O preparo não foi recolhido, em razão da
gratuidade deferida à corré Simone Aparecida (fls. 204) e do
pedido de gratuidade formulado pelo corréu Bruno no recurso.
Contrarrazões a fls. 258/263, oportunidade em que a autora
impugna o pedido de gratuidade formulado por Bruno no
recurso.
Conforme dispõe o art. 99, § 7°, do CPC, deferiu-
se a gratuidade ao co-apelante Bruno, rejeitando-se a
impugnação trazida em contrarrazões (fls. 270).
Presentes os pressupostos de admissibilidade, o
recurso fica, neste ato, recebido.
É o relatório, adotado, quanto ao mais, o da
sentença apelada.
2 Inexistente o alegado cerceamento de defesa.
A
administração
conjunta
do
negócio
e,
sobretudo, a distribuição de lucros à apelada, ainda que por
meio da retirada de produtos do estabelecimento comercial,
requer prova documental, não sendo suficiente prova
testemunhal.
A prova documental não se restringe a registros
contábeis. Tivesse algum valor sido transferido à apelada, ou
sido feito algum registro, com a validação dela, de produtos
retirados do estabelecimento a título de participação nos lucros,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001738-80.2018.8.26.0032 - Araçatuba - Voto no 32395c
6
seria fácil, para os apelantes, desincumbir-se do ônus de provar
suas alegações.
Outrossim,
considerando-se
ter
restado
incontroverso que a apelada morava no Japão à época da
celebração da avença e nos anos que se seguiram, não é crível
que não houvesse qualquer registro escrito de que tenha
efetivamente exercido a administração do estabelecimento
durante esse período.
Nada disso, contudo, foi apresentado, não tendo
a prova testemunhal o condão de suprir essa falta. Nesta
senda, a prova testemunhal pretendida não teria utilidade.
Sendo o magistrado o destinatário da prova, e
constatada a inutilidade da prova pretendida, não há que se
falar em cerceamento de defesa, cabendo ao julgador indeferir
as provas inúteis ou protelatórias (art. 370, par. ún., do CPC).
Isso não implica afronta ao art. 5°, LV, da CF.
Quanto ao envio de ofício ao INSS, tão somente
mencionado no recurso, sem qualquer justificativa quanto à sua
suposta imprescindibilidade para o julgamento da lide, é ainda
mais evidente a inexistência de cerceamento de defesa, eis que
não demonstrado prejuízo na não produção de tal prova no
recurso. Como enunciado no consagrado princípio, pas de
nullité sans grief .

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001738-80.2018.8.26.0032 - Araçatuba - Voto no 32395c
7
3
Escorreita a sentença ao reconhecer a
legitimidade do co-apelante Bruno (segundo narrado na inicial
e não refutado, marido/companheiro da co-apelante Simone
Aparecida à época dos fatos) para integrar o polo passivo da
lide.
Embora não fosse parte no contrato, todos os
pagamentos efetuados pela apelada foram feitos em conta
bancária de titularidade do co-apelante Bruno, por expressa
previsão contratual (cl. 2a, fls. 45/46), ao que o co-apelante
Bruno, ao que se tem notícia, nunca se opôs. Havendo pedido
de restituição dos valores pagos, evidente a legitimidade
passiva de Bruno, a quem os pagamentos foram dirigidos.
Se
o
co-apelante
Bruno
aceitou
receber
pagamentos destinados a terceiro, deve arcar com as
consequências em face da apelada, que os efetuou. De outra
banda,
basta
à
co-apelante
Simone
Aparecida
arcar
integralmente com os ônus da condenação, para manter o co-
apelante Bruno indene das consequências da demanda, se
assim entende ser o caso, ou ao co-apelante Bruno buscar o
que entender devido em face da co-apelante Simone
Aparecida, em razão da condenação nesta demanda.
4 A inicial, emendada a fls. 25/27, 51/53 e 57,
conforme determinação do juízo de origem (fls. 21/22, 41, 48,
54 e 58), não é inepta. Dela se extrai quais são os pedidos, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001738-80.2018.8.26.0032 - Araçatuba - Voto no 32395c
8
causa de pedir, e a relação entre eles.
Tampouco há que se falar em impossibilidade
jurídica do pedido. Primeiro, porque, como bem apontado pelo
juízo de origem na sentença, tal figura não mais existe como
condição da ação, na legislação processual em vigor. Segundo,
porque o pedido está calcado no contrato celebrado entre as
partes. Se ele é procedente ou não, é questão de mérito, e
como tal deve ser apreciada.
5
No mérito, melhor sorte não assiste aos
apelantes.
A co-apelante Simone Aparecida e a apelada
Simone Nomura celebraram contrato de compra e venda em
11.01.2015, tendo por objeto 50% do estabelecimento
comercial denominado “Dona Jô” (fls. 45/46). O contrato previa
que, a partir de 12.01.2015, o estabelecimento seria
“administrado por meio de sociedade”, e que os lucros e despesas
seriam repartidos na proporção de 50% para a compradora
(apelada) e 50% para a vendedora, a co-apelante Simone
Aparecida (cl. 1a, fls. 45).
A apelada comprovou a realização dos seguintes
pagamentos: R$ 55.000,00, em 12.01.2015 (correspondente ao
preço do negócio, cf. cl. 2a do contrato, fls. 45/46); R$
2.500,53 em 21.01.2015; R$ 15.000,00 em 02.02.2015; R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001738-80.2018.8.26.0032 - Araçatuba - Voto no 32395c
9
5.000,00 em 20.02.2015; e R$ 24.250,14, em 26.05.2015,
referentes a alegados aportes para aquisição de mercadorias
(fls. 17/20). Todos os pagamentos foram feitos mediante
transferências bancárias para conta de titularidade do co-
apelante Bruno.
Alegou a apelada que, apesar de ter pago
integralmente o preço e, logo na sequência, aportado recursos
adicionais ao estabelecimento, nunca recebeu qualquer valor
advindo de sua participação no negócio. Alegou, também, que
nunca lhe foram dadas satisfações quanto à condução do
negócio, nem lhe foram prestadas contas (do que se extrai que
não
participava,
efetivamente,
da
administração
do
estabelecimento). Afirma que tentou solucionar amigavelmente
a questão com a co-apelante Simone Aparecida, ao que esta se
recusou. Nesse contexto, ante o alegado inadimplemento do
contrato, requereu a rescisão da avença, com a restituição dos
valores pagos.
Não cabia à apelada fazer prova negativa. A
apelada comprovou ter adimplido suas obrigações contratuais.
Os apelantes reconhecem o pagamento e recebimento dos
valores acima referidos, e não impugnam especificamente as
alegações da apelada quanto à sua destinação (pagamento do
preço e aportes para aquisição de mercadorias). Também
restou incontroverso, como já apontado, que, quando da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001738-80.2018.8.26.0032 - Araçatuba - Voto no 32395c
10
celebração do contrato e nos anos que se seguiram, a apelada
morava e trabalhava no Japão.
Cabia aos apelantes provar que, em cumprimento
ao que dispunha a avença, a apelada teve efetiva participação
na administração do estabelecimento, e que recebeu a parcela
que lhe cabia nos lucros do negócio, ou que não houve lucros a
partilhar. Essa prova, como antes exposto, é necessariamente
documental, e não foi produzida pelos apelantes.
Note-se que os valores aportados pela apelada,
para além do preço do negócio, o foram nas semanas ou, no
máximo, poucos meses depois da celebração da avença. Tal
fato não é suficiente para comprovar que a apelada tenha
chegado a administrar conjuntamente o estabelecimento, e,
sobretudo, que tenha recebido algum pagamento, ainda que in
natura , a título de lucros.
Anote-se, outrossim, que, embora aleguem que a
apelada busca valer-se de sua própria torpeza, haja vista ter
celebrado contrato de modo que nada fosse contabilizado ou
registrado, também a vendedora aceitou celebrar o contrato da
forma que o foi. Cabia-lhe, no mínimo, providenciar os registros
necessários de que, entre as partes, o contrato estava sendo
cumprido notadamente, que a parcela da apelada nos lucros
do negócio estava sendo satisfeita, ou que não havia lucros a
partilhar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001738-80.2018.8.26.0032 - Araçatuba - Voto no 32395c
11
Observa-se, por fim, que a notificação enviada
pela co-apelante Simone Aparecida à apelada em março de
2018, a fls. 108/111, embora anterior à citação para responder
a esta demanda, foi enviada quando já instalado o conflito e
iniciada tentativa de composição extrajudicial. Não é, portanto,
suficiente para comprovar que o contrato tenha sido adimplido
pela co-apelante Simone Aparecida, no que tange ao
partilhamento
da
administração
do
estabelecimento
e,
sobretudo, à divisão dos lucros auferidos nos três anos
transcorridos entre a celebração da avença e o envio da
notificação em questão.
Nesse
contexto,
impõe-se
reconhecer
o
inadimplemento da avença pela vendedora (co-apelante
Simone Aparecida), autorizando a resolução do contrato, com
restituição dos valores pagos à apelada, com fulcro no art. 475,
do CC.
Tendo os valores pagos sido depositados em
conta bancária de titularidade do co-apelante Bruno, é ele
solidariamente responsável pela restituição dos valores pagos
pela apelada, ex vi do art. 942, do CC.
6 Pelos fundamentos expostos, a sentença não
merece reparo.
Desprovido o recurso, majoram-se os honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001738-80.2018.8.26.0032 - Araçatuba - Voto no 32395c
12
advocatícios devidos pelos apelantes aos patronos da apelada
ao patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor da
condenação, ex vi do art. 85, § 11, do CPC.
7
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso. É o voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator